Tribunal: TJMT
Processo: 0000282-63.2016.8.11.0012
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000282-63.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE AGUINALDO DA CONCEICAO SILVA - CPF: 424.223.611-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUZIA MARIA DA SILVA (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. DOSIMETRIA DAS PENAS.
1)
-
PREJUDICIAL DE MÉRITO
ARGUIDA DE OFÍCIO PELA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
. ACOLHIMENTO.

PERDA DO
JUS PUNIENDI
DO ESTADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE INTERCORRENTE.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EXTINTA A PUNIBILIDADE DE AMBOS OS CRIMES.
2) – MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. DOSIMETRIA DAS PENAS. ANÁLISE DAS TESES DE MÉRITO PREJUDICADA. EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ,
PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA.
DECLARADA A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DE AMBOS DELITOS.

Segundo a regra do art. 119 do CP, em se tratando de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de
cada
um deles, isoladamente.

Ex officio
, declara-se extinta a punibilidade do apelante diante da prescrição intercorrente da pretensão punitiva, no que refere aos delitos de Lesão Corporal no Contexto Doméstico e Familiar e Embriaguez ao Volante, com fulcro no art. 107, inc. IV e art. 109, inc. VI, c/c art. 110, §1º e art. 119, todos do Código Penal, restando prejudicadas as análises das teses aventadas pela Defesa, quando o apelante sofrer condenação transitada em julgado para a acusação, em
quantum
que remeta a lapso prescricional de 3

(três) anos, transcorridos entre a data do trânsito em julgado da sentença condenatória e a publicação de acórdão recorrível.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

José Aguinaldo da Conceição Silva

foi
condenado
pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT.,
pela prática dos delitos de

Lesão Corporal no âmbito das relações domésticas
(
art. 129,

§ 9º
,
do CP,
com as implicações da Lei nº 11.340/2006)
e,
Embriaguez ao Volante
(
art. 306,
caput,
da Lei n° 9.503/1997), em concurso material de crimes (art. 69 do CP), à pena de
1 ano e 3 meses
de
detenção
, em regime
aberto
e ao pagamento de
10 dias-multa
, além de
suspensão
ou
proibição de obter habilitação
para dirigir veiculo automotor em via pública, pelo prazo de
6
meses
(ID 127563295 – fls. 205/209).

Em linhas gerais,
a Defesa pretende a
absolvição
quanto ao delito de
Lesão Corporal no âmbito das relações domésticas
, diante da
ausência de dolo
e
falta de provas
. Subsidiariamente, visa à
desclassificação
do crime de Lesão Corporal no âmbito das relações domésticas para
Vias de Fato
. Visa, ainda, a
absolvição
do crime de

Embriaguez ao Volante
por
falta de prova
.

Por fim, almeja
o reconhecimento da nulidade das dosimetrias das penas
, para que sejam fixadas em parâmetros justos (ID 127563295 – fls. 221/227).

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
do apelo (ID
127563295 – fls. 234/257
).

A ilustrada douta
Procuradoria-Geral de Justiça
,
preliminarmente
, lançou parecer pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
atinente aos delitos de
Lesão Corporal no âmbito Doméstico e Embriaguez ao Volante,
sem, contudo, ementar seus termos

(ID
128697680
).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 3 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO –
EX OFFICIO
ALEGADA PELA D. PGJ

Egrégia Câmara,

Na noite de
1.2.2016, na Rua 15 de Outubro, s/n, Bairro Montes Claros, no município de Nova Xavantina/MT.,
José Aguinaldo da Conceição Silva

conduziu veículo automotor sob influência de álcool e surpreendeu a vítima Luzia Maria da Silva porque a segurou pelo pescoço e a arrastou até a rua,

a qual conseguiu se livrar das investidas.

Na sequência,
José
evadiu-se do local, mas foi abordado, posteriormente, pela Polícia Militar que constatou que
José
apresentava forte odor etílico, olhos vermelhos e “cambaleando”.

Após regular trâmite processual,

ele

foi
condenado
pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT.,
pela prática dos delitos de

Lesão Corporal no âmbito das relações domésticas
(
art. 129,

§ 9º
,
do CP,
com as implicações da Lei nº 11.340/2006)
e,
Embriaguez ao Volante
(
art. 306,
caput,
da Lei n° 9.503/1997), em concurso material de crimes (art. 69 do CP), à pena de
1 ano e 3 meses de detenção
, em regime
aberto
e ao pagamento de 10 dias-multa, além de
suspensão
ou
proibição de obter habilitação
para dirigir veiculo automotor em via pública, pelo prazo de
6
meses.

A
existência dos crimes (materialidade)
e de suas
autorias
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (ID 127563295 – fls. 10/11; 13/14; 15/16 e 35/36), corroboradas pelo teor do Auto de Apreensão em Flagrante (ID 127563295 – fl. 5); Boletim de Ocorrência (ID 127563295 – fls. 6/8),

Auto de Constatação de Embriaguez (ID
127563295 –fl. 9); Relatório Policial (ID 127563295 – fls. 42/43), conjunto probatório que

demonstra que o apelante praticou o crime previsto no art. 15 da Lei nº. 10.826/03, como consta da inicial acusatória.

Pois bem. Infere-se dos autos, que em sede preliminar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
declaração da extinção da punibilidade
do réu no que concernente aos delitos de
Lesão Corporal no âmbito Doméstico e Embriaguez ao Volante
, diante da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente.

Lançadas essas premissas, verifica-se que, de fato, a pretensão punitiva foi atingida pela
prescrição da pena em concreto
.

Segundo a regra inserta no art. 119 do CP, em se tratando de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de
cada
um deles
isoladamente
, ao passo que de acordo com o art. 110, § 1º, do mesmo diploma, com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória, a prescrição passa a ser regulada pela
pena em concreto
.

Na hipótese dos autos, o apelante foi condenado à pena de
7 meses e 3 dias de detenção
pela prática do crime de
Lesão Corporal no âmbito Doméstico
e, à pena de
6 meses de detenção

pelo cometimento do crime de
Embriaguez ao Volante
,
além de
suspensão
ou
proibição de obter habilitação
para dirigir veiculo automotor em via pública pelo prazo de
6
meses
,
em regime
aberto
,
e ao pagamento de
10 dias-multa.

Como se nota, diante da quantidade de pena imposta em decorrência dos delitos acima descritos, vem de ser aplicável o comando inserido no inciso VII do artigo 109 do CP,
o que implica dizer que cada uma delas se sujeita, individualmente, ao transcurso do interregno temporal de
3 anos
.

Outrossim, a teor do art. 119 do Código Penal e da jurisprudência firmada, tratando-se de hipótese em que incida o concurso de crimes, a prescrição deve ser calculada com base nas penas impostas a cada um deles, isoladamente consideradas.

Aliás, como bem pontuado pela d. PGJ em seu parecer:

“
considerando a
maior
pena privativa de liberdade fixada
-07(sete) meses e 3(três) dias pelo crime de lesão corporal-, segundo
tabela temporal do art.109, inc. VI , do Código Penal
, o prazo entre a prolação da sentença e o julgamento do recurso não poderia ultrapassar o prazo de
03 (três) anos
”. sic. Destaquei (ID 128697680).

Nesses moldes, sabendo-se que entre a data da
sentença condenatória
(
11.3.2019
),
e considerando que o órgão ministerial foi cientificado da r. sentença em
20.3.2019
, consoante certidão de ID
127563295 – fl. 217 e
, não tendo interposto qualquer recurso até o momento, tenho que
a condenação já transitou em julgado para a acusação
, visto que
transcorreram
mais de
3 anos
sem a incidência de causas interruptivas ou suspensivas do lapso prescricional nesse intervalo.

Logo,
fácil perceber que a pretensão punitiva estatal foi alcançada pela
prescrição
para ambos delitos (
Lesão Corporal no âmbito Doméstico
e
Embriaguez ao Volante)
.

Diante disso, uma vez transcorrido lapso temporal superior a
3 anos
, desde o último marco interruptivo, qual seja,
a publicação da sentença condenatória até a presente data
, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente.

A propósito, confira-se excertos de julgados acerca do tema:

“(...) Nos casos de concurso de crimes, após a análise isolada de cada pena, se transcorridos os lapsos do art. 109, VI do Código Penal, entre os marcos interruptivos, há que se declarar extinta a punibilidade pela prescrição, nos termos dos art. 119 e 107, IV, também do diploma material penal (...)”.. (
TJ-MG
- APR: 10431160019409001 Monte Carmelo, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
05/03/2021
).

“(...)
Transcorrido lapso temporal superior a 3 (três) anos entre a publicação da sentença e a data do presente julgamento, imperiosa a declaração da extinção da punibilidade do apelante
, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, a teor dos arts. 107, IV, 109, VI, e 110, § 1º, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (...)”. (
TJ-SC
- APR: 00009504820158240031 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0000950-48.2015.8.24.0031, Relator: Sidney Eloy Dalabrida, Data de Julgamento:
17/06/2021,
Quarta Câmara Criminal).

Com efeito, diante
da prescrição dos delitos pelas penas em concreto, deve ser declarada
extinta a punibilidade do agente
com fundamento no art. 107, inc. IV, art.
109, inc. VI, e art. 110, § 1º, todos do 24594CP.

Da mesma maneira,
estão prescritas a pena
acessória

de suspensão/proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, bem como a
pena de
multa
,
pois o prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade, conforme o
art. 114, II, do CP.

Destarte, a
declaração da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição e a consequente perda do
jus puniendi
do Estado
torna inócua a análise de quaisquer teses defensivas,
por se tratar de matéria de ordem pública prejudicial à análise de mérito, podendo ser declarada, inclusive,
ex officio
em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Diante do exposto, em
sintonia
com o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça
, acolho a prejudicial
de mérito
ex officio
, suscitada pela d. PGJ, e
declaro extinta a punibilidade
de
José Aguinaldo da Conceição Silva

em relação aos crimes de
Lesão Corporal no âmbito das relações domésticas
(
art. 129,

§ 9º
,
do CP,
com as implicações da Lei nº 11.340/2006)
e,
Embriaguez ao Volante
(
art. 306,
caput,
da Lei n° 9.503/1997).

É como voto a prejudicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022